Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ENTEADA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DEVIDAS.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.

2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais pessoas ouvidas na fase policial e em juízo, incabível a postulada absolvição por insuficiência de provas.

3. Pequenas divergências nos depoimentos colhidos sobre detalhes menos relevantes não desmerecem o conjunto probatório, pois as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente evidenciadas.

4. No caso de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado contra menor de 14 anos, caracterizado pela violência presumida, não cabe a desclassificação da condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal para o artigo 215-A do mesmo diploma, pois o crime de importunação sexual é um delito subsidiário, que só se aplica “se o ato não constitui crime mais grave".

5. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais. Todavia, o valor arbitrado a esse título deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se, sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.